Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE SEGURO FIANÇA LOCATÍCIO. RELAÇÃO ENTRE LOCATÁRIO E SEGURADORA. NATUREZA CONSUMERISTA. CONSUMIDORA RÉ. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. A natureza de operação de garantia estipulada para pagamento de débito oriundo de contrato de aluguel de imóvel residencial (seguro fiança locatício) não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Vale dizer, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do CDC: a agravada (consumidora), destinatária de produto (seguro fiança) adquirido da agravante (fornecedora) no mercado de consumo. Precedente desta corte (Acórdão 1648609, 07256012920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/12/2022, publicado no PJe: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Nos termos do que foi definido no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17 (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada), “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição deste Tribunal — art. 985 do CPC.

3. Agravo de instrumento desprovido.